Tribunal: STF
Processo: ARE 1334545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMANDANTE QUE ALMEJA A CONVERSÃO DE SUA APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Conquanto o perito tenha reconhecido que “o autor possui incapacidade total laborativa para a função de inspetor penitenciário que exerce contato direto com os detentos”, ele também salientou que “não há impedimentos para readaptação de função”, bem como que o autor “pode exercer outras funções administrativas tendo em vista que em 2014 recebeu avaliação de aptidão para retorno as atividades laborativas”. 2. Nesta linha, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de recebimento de proventos integrais, visto que não há impedimentos à readaptação do autor, o que já foi constatado pelo próprio réu e corroborado pelo perito judicial. 3. Outrossim, como salientado pelo juízo de 1º grau, inexiste nulidade no ato administrativo que determinou a aposentadoria por invalidez, a qual, como estabelecida pelo réu, deve ser proporcional ao tempo de serviço. 4. Por conseguinte, não há que se falar em danos materiais, tampouco em danos morais. 5. Por fim, é inviável a fixação dos proventos em 50% dos vencimentos, nos moldes do artigo 219, § 4º, do Decreto 2479/791 , uma vez que este não recepcionado pelo artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal (redação da EC 41/03), sendo certo que a Lei Complementar nº 121/2008 procedeu à revogação do citado dispositivo. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, EDSON POVILL DIAS sustenta que o julgado desrespeitou a Súmula 359 do STF e o no artigo 40, inciso I, §1º, da CF, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003 da Constituição Federal. Aduz que (a) “a Súmula 359 do STF determina que os proventos de inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos necessários, restando claro, seu direito adquirido”; (b) “no caso do servidor ter preenchido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria vindicada, em 21 de março de 2007, a legislação aplicada, conforme Súmula 359 do STF é a desta época, qual seja o disposto no artigo 40, inciso I da CF, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003”; (c) “Assim, por força da Súmula 359 do STF, não se aplica na lide em questão, o disposto na Emenda Constitucional nº 103 de 2019, pelo fato de tal emenda ter ocorrido em 2019, e então, posterior a data do preenchimento dos requisitos necessários pelo Recorrente, o que se deu no ano de 2007”; (d) “Dito isto, o Recorrente deve ter análise de seu caso, à luz do disposto no artigo 40, inciso I da CF, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003, por força da Súmula 359 do STF”. 
    O Recurso foi inadmitido, aplicando-se a Súmula 279/STF.
    No Agravo, o agravante assevera que não há necessidade de reexame de fatos.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, o cerne do Recurso Extraordinário é a inobservância da Súmula 359/STF (Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários), pois o acórdão recorrido teria feito retroagir as disposições da Emenda Constitucional 103, de 2019.
    Entretanto, nem a sentença, nem o acórdão recorrido aplicaram as regras da EC 103/2019 ao recorrente. Veja-se o seguinte trecho do acórdão:
    “Com efeito, o autor, ora recorrente, foi aposentado com proventos proporcionais, nos termos do artigo 40, I, da CF com redação dada pela EC 41/03, e artigos 214, III, e 219, II, do Decreto nº 2479/79, sob o fundamento de que não se tratava de uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 219, I, b do Decreto 2479/79, tampouco cuidava-se de moléstia profissional. “
    A menção no acórdão à EC 103/2019 consta apenas em sua parte introdutória, ocasião em que se discorre sobre a aposentadoria por invalidez. Entretanto, ao abordar o caso concreto, não há a aplicação da referida norma, conforme faz certo o trecho acima transcrito.
    A dissociação entre os fundamentos do acórdão e do RE atrai a aplicação do obstáculo da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Finalmente, o acórdão procede à extensa análise das provas dos autos, para concluir pelo acerto na concessão da aposentadoria por invalidez proporcional, pois “não há impedimentos à readaptação do autor, o que já foi constatado pelo próprio réu e corroborado pelo perito judicial. “
    A revisão dessas conclusões demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável nesta sede recursal extraordinária, segundo estabelece a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente